Tribunal: TJDFT
Processo: 0729183-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E PALAVRA DOS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFICIO, SUSPENDE-SE A EXECUÇÃO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 77 DO CP.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção, tais como prova testemunhal e pericial.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando o acervo probatório é robusto no sentido da condenação do acusado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP), ameaça (art. 147 do CP) em situação de violência doméstica, bem como o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei no 10.826/2003).
3. Preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 77 do Código Penal, o réu faz jus à suspensão condicional das penas dos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, nos moldes do art. 159, § 2o, da Lei no 7.210/84.
4. Recurso conhecido e não provido. De ofício, concedida a suspensão condicional das penas dos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, na forma do art. 77 do Código Penal.